Tribunal: TJDFT
Processo: 0737717-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência estabelecido entre o Juiz da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília e o da Décima Nona Vara Cível de Brasília, envolvendo a ação de busca e apreensão ajuizada por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO em desfavor de CESAR MACIEL DA SILVA. O feito foi distribuído originariamente sob os autos de número 0722452-90.2020.8.07.0001 ao Juiz Décima Nona Vara Cível de Brasília, o qual, de ofício, declinou da competência em favor da Nona Vara Cível de Brasília, sob o fundamento de que, in verbis: “Analisando os autos do processo 0716833-19.2019.8.07.0001, observo que se tratava, originariamente, de ação de busca e apreensão que tramitava perante o Juízo da 9a Vara Cível de Brasília. Houve pedido de conversão para processo de execução, seguindo-se redistribuição para a 3a VETE, onde foi extinto por desídia do autor. O pedido deste processo é o mesmo daquele, ambos se baseiam no mesmo contrato e nas mesmas parcelas, além daquelas que se venceram posteriormente. Portanto, em razão da prevenção (CPC, 286, II), determino a redistribuição ao Juízo da 9a Vara Cível de Brasília.” (Grifamos). Ocorre que, após tal determinação, o feito foi equivocadamente redistribuído ao Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que suscitou o presente conflito negativo de competência. Ao compulsar os autos, depreende-se que a busca e apreensão primeva, que fora distribuída sob o no 0716833-19.2019.8.07.0001, e extinta sem julgamento de mérito, tramitou perante a 9a Vara Cível de Brasília até a sua conversão em execução, quando foi redistribuída à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Tais fatos justificariam o equívoco quando da redistribuição dos novos autos no 0722452-90.2020.8.07.0001 determinada pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília ao Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Por todo exposto, e diante da ausência de conflito de competência entre o Juízo suscitado e suscitante, não conheço o conflito de competência. Determino o cumprimento da determinação do Juízo suscitado para a redistribuição do feito ao Juízo da 9a Vara Cível de Brasília. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, segunda-feira, 12 de novembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006